Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (AGRAVANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (AGRAVADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DE LITIGIOSIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n°
1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

3. Assim, o domínio do agravado sobre o bem objeto da lide não se encontra viciado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

4. O conhecimento de que a coisa é litigiosa não impede uma pessoa de participar de um leilão no qual será disputado o imóvel em litigio, quando muito assegura que aquele que participar do leilão e arrematar o imóvel terá que arcar com ônus decorrente do litígio sobre o imóvel.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Waldir Garcia Gomes
e
Claúdia Martins Gomes
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de imissão de posse no. 1036298-04.2019.8.11.0041 movida por
Marcelino Ângelo de Macedo
, concedeu a tutela de urgência para que os agravantes desocupem a residência no prazo de 60 (sessenta) dias.

Inconformados com a decisão agravada pugnam pela sua reforma, pois a tutela de urgência foi deferida sem “
AGUARDAR ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO
com número de Ordem
1045934-91.2019.8.11.0041
no intuito de SUSPENDER OS EFEITOS DA LIMINAR concedida nos autos da Ação Possessória e, consequentemente, o curso da demanda. ” (Id. 19205995, pág. 3, destaque no original)

Asseveram que, “há em tramite o Recurso de Agravo de Instrumento com número de ordem
1013915-58.2019.8.11.0000
que desafia decisão interlocutória nos autos de origem 1020863-24.2018.8.11.0041, em que trata e persegue o ato de
ANULAÇÃO DO LEILÃO
que aconteceu na data de 28/08/2018, ato que descumpriu Ordem Judicial, aliás, fato que o Agravante comunicou continuamente ao Juízo prevento da 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO nos autos da Ação 1020863-24.2018.8.11.0041 para adoção de medidas no intuito de assegurar e garantir a força e efetividade do PROVIMENTO LIMINAR que foi concedido em favor do Agravante nos autos de outro Recurso de Agravo de Instrumento com o número de ordem 1008086-33.2018.8.11.0000.” (Id. 19205995, pág. 3)

Sustentam que, “caso prossiga os efeitos da liminar, com a saída dos agravantes da posse da residência objeto do litígio, há um flagrante prejuízo ao resultado útil do processo, considerando que o ato de arrematação ocorreu por meio da violação de Ordem Judicial, logo, os desdobramentos são em regra nulos por estar o ato de origem, o Leilão Extrajudicial, viciado, conforme prevê o artigo 903, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

(Id. 19205995, pág. 4).

Narram que o arrematante, ora agravado, sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa e de que estava em vigência uma Ordem Judicial que proibia o ato do Leilão Extrajudicial nos autos ProOrd: 1020863-24.2018.8.11.0041, eis que se trata de um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional MT e, exerce normalmente a advocacia, inclusive em data anterior ao leilão extrajudicial (23/08/2018) ingressou nos autos conforme registra o acesso no sistema PJE/TJMT.

Pugnam pela concessão do efeito ativo pois, o ato da arrematação que ocorreu no Leilão Extrajudicial, é um ato viciado, por ocorrer em estrita violação a ordem judicial, ato com enquadramento no artigo 903, §1o, inciso I, do Código de Processo, em que há o debate sobre a invalidade da arrematação nos autos da ação anulatória de arrematação com número de Ordem 1045934-91.2019.8.11.0041

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo suspensivo para suspender o prosseguimento dos atos nos autos da ação possessória em tramite por dependência aos autos de origem, sendo imprescindível a suspensão da imissão na posse, até o julgamento final da ação anulatória de arrematação com número de Ordem 1045934-91.2019.8.11.0041, inclusive para que a demanda não ganhe uma nova conotação com a perda da posse pelos agravantes; alternativamente, caso o pleito acima não for o entendimento, requer com fundamento no princípio da fungibilidade e no poder geral de cautela do Juiz, diante da presença dos requisitos autorizadores, com fundamento nos artigos 297 e 311, inciso IV do Código de Processo Civil, seja deferida à medida que considerar adequada para efetivação da tutela provisória de evidência em razão da verossimilhança das alegações com os documentos, bem como, ainda, a robusta prova documental que os Agravantes juntaram a petição é suficiente para assegurar com convicção os fatos constitutivos de seu direito; no mérito, requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada..

Liminar indeferida (Id. 20036507, pág. 2).

A parte agravante interpôs agravo interno face a decisão que inferiu a liminar (Id. 21266486).

O agravo interno foi desprovido e a liminar mantida (Id. 33711476).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 20139483, pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se a decisão que concedeu a tutela de urgência para que os agravantes desocupem a residência no prazo de 60 (sessenta) dias está correta.

Pois bem.

Como visto a questão debatida nos autos possui estreita relação com os Recursos de Agravo de Instrumento no
1013915-58.2019.8.11.0000 e
1018337-76.2019.8.11.0000.

O Recurso de Agravo de
Instrumento no
1013915-58.2019.8.11.0000 foi interposto por Walgir Garcia Gomes, também agravante neste recurso,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação no 1020863-24.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, indeferiu o pedido liminar consistente na anulação do leilão que aconteceu na data de 28 de agosto de 2018.

Quanto a esse recurso os agravante discorrem nos seguintes termos: “há em tramite o Recurso de Agravo de Instrumento com número de ordem
1013915-58.2019.8.11.0000

que desafia decisão interlocutória nos autos de origem 1020863-24.2018.8.11.0041, em que trata e persegue o ato de
ANULAÇÃO DO LEILÃO

que aconteceu na data de 28/08/2018, ato que descumpriu Ordem Judicial, aliás, fato que o Agravante comunicou continuamente ao Juízo prevento da 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO nos autos da Ação 1020863-24.2018.8.11.0041 para adoção de medidas no intuito de assegurar e garantir a força e efetividade do PROVIMENTO LIMINAR que foi concedido em favor do Agravante nos autos de outro Recurso de Agravo de Instrumento com o número de ordem 1008086-33.2018.8.11.0000.” (Id. 19205995, pág. 3)

Ocorre que, como visto no julgamento, o RAI
no
1013915-58.2019.8.11.0000 foi desprovido, reconhecendo que ao final o leilão extrajudicial seria autorizado, porquanto o recurso de agravo de instrumento no
1008086-33.2018.8.11.0000 que liminarmente tinha suspendido o leilão foi no mérito desprovido, e, por óbvio teve a liminar revogada, tendo inclusive transitado em julgado.

Portanto, diverso do afirmado pelo agravante o RAI
no
1013915-58.2019 tão somente confirmou que o leilão extrajudicial ao final teria ocorrido.

Outrossim, defendem que a tutela de urgência foi deferida na origem sem “
AGUARDAR ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO
com número de Ordem
1045934-91.2019.8.11.0041
no intuito de SUSPENDER OS EFEITOS DA LIMINAR concedida nos autos da Ação Possessória e, consequentemente, o curso da demanda. ” (Id. 19205995, pág. 3)

Ocorre que o pedido de tutela de urgência na ação anulatória n° 1045934-91.2019.8.11.0041 foi indeferido na origem e contra essa decisão os agravantes ajuizaram o Recurso de Agravo de Instrumento no
1018337-76.2019.8.11.0000,
o qual, foi desprovido, portanto, não há subsiste o argumento dos agravantes.

Narram que, o arrematante, ora agravado, sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa e de que estava em vigência uma Ordem Judicial que proibia o ato do Leilão Extrajudicial nos autos no 1020863-24.2018.8.11.0041, eis que é um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional MT e, exerce normalmente a advocacia, inclusive em data anterior ao leilão extrajudicial (23/08/2018) ingressou nos autos conforme registra o acesso no sistema PJE/TJMT.

Quanto a essa afirmação, impende destacar que o conhecimento de que a coisa é litigiosa não impede uma pessoa de participar de um leilão no qual será disputado o imóvel em litigio, quando muito assegura que aquele que participar do leilão e arrematar o imóvel terá que arcar com ônus decorrente do litígio sobre o imóvel.

Aduzem que, o ato da arrematação que ocorreu no Leilão Extrajudicial, é um ato viciado, por ocorrer em estrita violação a ordem judicial, ato com enquadramento no artigo 903, §1o, inciso I, do Código de Processo, em que há o debate sobre a invalidade da arrematação nos autos da ação anulatória de arrematação com número de Ordem 1045934-91.2019.8.11.0041.

O argumento não prospera, pois, o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 foi desprovido, ou seja, ao final o leilão extrajudicial seria autorizado. E, o respectivo acórdão transitou em julgado no dia 07 de junho de 2019.

Além disso, não há nulidade sem prejuízo, isto é, para que um ato seja considerado inválido, deve ocasionar prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, pois,
em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

Destarte, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

Nesse contexto, tenho que o domínio do agravado sobre o bem objeto da lide não se encontra viciado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto ao pedido da parte recorrida para condenar o recorrente em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrente, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020